Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de João Paulo Benitez Recalde, preso desde o dia 17.11.2021 e submetido à coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora, porque decretou a prisão preventiva do paciente.
Em linhas gerais, a impetrante narra que em 5.5.2017 o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Jaciara/MT, para lavratura do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) pela prática, em tese, do delito insculpido no art. 28 da Lei de drogas.
Contudo, após a conclusão do TCO, o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, e art. 40, inc. III ambos da Lei no. 11.343/06).
Relata que, o paciente, não foi localizado nos autos para a presentar a sua Defesa, e diante disso, o Parquet visou o desmembramento do feito em relação ao codenunciado (Maurício Afonso Pereira Lima), sendo determinada a citação do paciente por edital pelo Juízo coautor. Em seguida, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação da Defesa Preliminar.
Sustenta que, a prisão preventiva é ilegal, pois a autoridade acoimada coatora, decretou a prisão preventiva no curso do processo, ex offício, isto é, sem prévia manifestação das partes, mediante decisão genérica e sem fundamentação, aliado ao fato que, a prisão foi decretada com base, exclusivamente, em uma suposta fuga do paciente. Defende, ao final, a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para expedir Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da ordem (ID. 114449457).
Anexou documentos (ID 114449459).
É o relato do essencial.
Dessume-se dos autos que, no dia 5.5.2017, na Comarca de Jaciara/MT, o paciente e o codenunciado, Maurício Afonso Pereira Lima, em tese, trouxeram consigo 22,2g de pasta-base de cocaína, dividida em três porções e 6,8g de maconha em uma porção, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente com finalidade mercantil (ID 114449459- fls. 7/9).
Da movimentação processual, verifica-se que, a denúncia foi recebida em 19.9.2017 e a tentativa de citação pessoal do paciente restou infrutífera em 17.10.2017 (ID 114449459 – fl. 60).
Em 19.20.2019, os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Rodrigo Carlos dos Santos (ID 114449459 - fl. 7), e na mesma decisão, foi determinada a citação por edital (cumprida em 9.4.2019 – ID 114449459 – fl. 84).
Em 30.7.2019, foi expedida certidão constatando que, apesar de citado por edital, o paciente manteve-se inerte (ID 114449459 – fl. 87). O edital de citação foi afixado no átrio do Fórum em 25.11.2019 (ID 114449459 – fl. 95).
Na sequência, o Parquet, em 15.7.2020, requereu a suspensão do processo e do curso da prescrição, nos moldes do art. 366, do CPP (ID 114449459 – fl. 105).
Em seguida, em decisão proferida no dia 20.7.2020, o Magistrado a quo, determinou mais tentativas de citação do paciente em prováveis endereços situados nos municípios de Jaciara/MT, Rondonópolis/MT, Chapadão do Sul/MS e Ponta Porã/MS (conforme pesquisa realizada naquela ocasião, nos sistemas disponíveis para tal fim). Além disso, frisou que, caso restassem infrutíferas as tentativas da citação pessoal, o que ocorreu na hipótese, declarou a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, do CPP - a contar da última certificação de diligência negativa), bem como a decretação da revelia do paciente e a decretação da sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312, do CPP, bem como diante da fuga do paciente, em razão da “ausência deliberada de seu domicílio” (ID 114449459 –fls. 107/108).
Conforme se verifica na certidão expedida no ID 114449459 – fl. 15 em 24.2.2021, as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas (“ref. 44, 48 e 49“). E dessa forma, como anteriormente determinado pelo Juízo coautor (mediante a decretação da prisão preventiva), o mandado de prisão foi cumprido na data de 17.11.2021, no município de Ponta Porã/MS, conforme Ofício no. 0005637-30.2021.8.12.0019-000004 (ID 114449459 - fl. 217).
Pois bem. A priori, da leitura do decisum, é possível verificar que o Magistrado decidiu amparado pelo disposto no art. 366, do CPP, bem como no preenchimento dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP).
Isto porque, a decisão encontra-se justificada diante da fuga do paciente após a conduta delitiva, do crime de Tráfico de drogas, em 2017 (impedindo, inclusive, sua citação), diante da ausência deliberada do seu domicílio, que por consequência, decretou-se a prisão preventiva para se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (art. 312 do, CPP).
Diante desse cenário, pelo conteúdo do writ verifico que, o paciente, permaneceu foragido para a Justiça durante, pelo menos quatro anos, o que constitui (em tese) fundamento idôneo para o decreto de sua segregação cautelar sendo, pois, temerário, prematuramente, reconhecer qualquer constrangimento ilegal já que, pelo que noto, o paciente foi capturado em outro Estado (Ponta Porã/MS), o que, aparentemente, aponta para uma evasão preconcebida e evidencia a sua vontade de se esquivar da Justiça.
Com efeito, entendo que a simples evasão do distrito da culpa (entenda-se aqui: ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando deste e. Tribunal e do c. STJ:
“(...) Não se caracteriza constrangimento ilegal, passível de ser sanado via habeas corpus, quando a manutenção da custódia processual está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para garantir a aplicação da lei penal (art. 312 CPP). (...) A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou a ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada (...)”. (N.U 1017971-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021). Destaquei.
“(...). Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). ” (STJ - AgRg no HC 670.646/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las em até 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator